Tribunal: TJMT
Processo: 1016738-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016738-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIANA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 077.175.266-03 (ADVOGADO), AMANDA ALVES MARIANO - CPF: 572.249.781-91 (AGRAVANTE), VERA LUCIA ALVES MARIANO - CPF: 458.569.311-49 (AGRAVADO), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), ANDRESSA ALVES MARIANO FERREIRA - CPF: 866.991.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AMALU ALVES MARIANO SANTOS - CPF: 010.135.581-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DAURI ALVES MARIANO (TERCEIRO INTERESSADO), DAURI ALVES MARIANO - CPF: 039.425.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Amanda Alves Mariano, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos do “incidente de remoção e/ou substituição da inventariante” que move em face de Vera Lúcia Alves Mariano, após intimação para comprovação da hipossuficiência financeira alegada, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do item 1.7.11.1 da CNGC.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Sustenta que a declaração de insuficiência é suficiente para a concessão do benefício, sendo que o documento goza de presunção
juris tantum
de veracidade, somente podendo ser elidido através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 103661026).

As informações foram prestadas pelo juízo (id. 104670452).

A agravada não apresentou contraminuta (id. 107552494).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Cinge-se dos autos que
Amanda Alves Mariano
ajuizou “
incidente de remoção e/ou substituição da inventariante” nos autos do inventário n. 1003550-32.2021.8.11.0013, em face de

Vera Lúcia Alves Mariano
, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando o pagamento das custas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do item 1.7.11.1 da CNGC.

Insurge-se a agravante

aduzindo que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado quando recusou a declaração de hipossuficiência e a declaração de imposto de renda apresentadas nos autos, entendendo que são suficientes para demonstrar a situação de miserabilidade financeira da agravante.

Sustenta que o CPC deixa claro não ser preciso a comprovação da situação de hipossuficiência para a concessão do benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido.

Segue afirmando que a declaração de insuficiência é suficiente para a concessão do benefício, sendo que o documento goza de presunção
juris tantum
de veracidade, somente podendo ser elidido através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Aduz que a manutenção da decisão agravada impõe evidente prejuízo, tendo em vista que não possui condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo. Pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pela própria recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido, veja: “
No caso vertente, reputo ausente comprovação robusta da situação de hipossuficiência econômica e financeira do autor, ao revés, tenho que há provas de que o requerente possui condições de arcar com as despesas do processo.
” (id. 102137989)

Ademais, compulsando os autos verifico que ao prestar as informações o d. Magistrado asseverou que a demanda versa sobre remoção de inventariante nos autos de inventário de Dauri Alves Mariano, médico e pecuarista, e que deixou bens de considerável valor a inventariar, veja:

“
Insta salientar que a demanda visa obter a remoção da inventariante dos autos do Inventário de DAURI ALVES MARIANO, médico e pecuarista que deixou bens a inventariar de considerável valor.

Outrossim, conforme primeiro despacho lançado aos autos as partes são produtora no campo possuindo cabeças de gado que alega que foram “apropriadas” indevidamente pela inventariante.

Tal fato denota condições financeiras de arcar coma s custa judiciais.”
(id. 104670452).

Além disso, a declaração de pobreza firmada com a inicial não se coaduna com o potencial financeiro demonstrado nos autos, o que demonstra a capacidade econômica da agravante arcar com as custas judiciais.

Ora, cabia a agravante demonstrar que seus gastos a impedem de custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e do sustento familiar. No entanto, por ocasião da interposição do presente agravo de instrumento, nenhum outro documento foi apresentado para permitir o afastamento da conclusão alcançada pelo juízo de origem.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em se beneficiar da justiça gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021